Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600339-91.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
VEREADOR.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
ART.
32
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE
GASTOS COM CONTADOR. AUSÊNCIA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DOS
CANDIDATOS
BENEFICIÁRIOS.
NOTA
FISCAL
EMITIDA
AO
PARTIDO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
as
contas
de
campanha de candidata a vereadora nas
Eleições
Municipais
de
2024
como
aprovadas com ressalvas, determinando a
devolução de valores ao Tesouro Nacional

Num. 44807386 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033160200000043744371
Número do documento: 25120818033160200000043744371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:41:51
referentes a recursos de origem não
identificada.
2. A candidata alega que a emissão de nota
fiscal
individualizada
foi
um
erro
de
faturamento, substituída por uma única nota
fiscal de prestação de serviço ao partido,
referente aos honorários contábeis de todos
os candidatos. Sustenta que o serviço
contábil foi devidamente comprovado e
faturado ao Partido Republicanos.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de individualização dos
candidatos beneficiários na nota fiscal de
serviços contábeis emitida ao partido,
referente
aos
honorários
contábeis,
configura omissão de informações sobre
gastos com contador e, consequentemente,
recurso de origem não identificada, nos
termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Os
honorários
contábeis
são
considerados gastos eleitorais, conforme o
art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, e devem ser registrados na
prestação
de
contas
e
comprovados
mediante documentação idônea.
6. O art. 20 da Resolução TSE nº
23.607/2019 dispensa a individualização
dos honorários de serviços contábeis
quando a despesa é assumida pelo partido
e utilizada em benefício de uma ou mais
candidaturas, mas não a informação sobre
o repasse.
7. Verificou-se a saída dos valores da nota
fiscal
da
conta
bancária
do
partido
Republicanos.

Num. 44807386 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600339-91.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600339-
91.2024.6.16.0040, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Eliete de Jesus
Figueiredo. Determinou a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais),
referente a Recursos de Origem Não Identificada, conforme disposto no art. 32 da Resolução TSE
nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Eliete de Jesus Figueiredo, que
concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Republicanos no município de Sertanópolis, nas
eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, houve
omissão dos documentos solicitados e a existência de recursos de origem não identificada. NÃO
ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELIETE DE JESUS FIGUEIREDO (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807386
08/12/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44807386 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033160200000043744371
Número do documento: 25120818033160200000043744371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:41:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.785
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600339-
91.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELIETE DE JESUS FIGUEIREDO
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
VEREADOR.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
ART.
32
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE
GASTOS COM CONTADOR. AUSÊNCIA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DOS
CANDIDATOS
BENEFICIÁRIOS.
NOTA
FISCAL
EMITIDA
AO
PARTIDO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou as contas de
campanha de candidata a vereadora nas
Eleições
Municipais
de
2024
como
aprovadas com ressalvas, determinando a
devolução de valores ao Tesouro Nacional

Num. 44807386 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033160200000043744371
Número do documento: 25120818033160200000043744371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:41:51
referentes a recursos de origem não
identificada.
2. A candidata alega que a emissão de nota
fiscal
individualizada
foi
um
erro
de
faturamento, substituída por uma única nota
fiscal de prestação de serviço ao partido,
referente aos honorários contábeis de todos
os candidatos. Sustenta que o serviço
contábil foi devidamente comprovado e
faturado ao Partido Republicanos.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de individualização dos
candidatos beneficiários na nota fiscal de
serviços contábeis emitida ao partido,
referente
aos
honorários
contábeis,
configura omissão de informações sobre
gastos com contador e, consequentemente,
recurso de origem não identificada, nos
termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Os
honorários
contábeis
são
considerados gastos eleitorais, conforme o
art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, e devem ser registrados na
prestação
de
contas
e
comprovados
mediante documentação idônea.
6. O art. 20 da Resolução TSE nº
23.607/2019 dispensa a individualização
dos honorários de serviços contábeis
quando a despesa é assumida pelo partido
e utilizada em benefício de uma ou mais
candidaturas, mas não a informação sobre
o repasse.
7. Verificou-se a saída dos valores da nota
fiscal
da
conta
bancária
do
partido
Republicanos.

Num. 44807386 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033160200000043744371
Número do documento: 25120818033160200000043744371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:41:51
8. A determinação de recolhimento dos
valores relativos aos serviços contábeis já
foi objeto de condenação ao partido
Republicanos em outro processo, em razão
da ausência de comprovação da origem dos
recursos utilizados para o pagamento.
9.
O
cancelamento
da
nota
fiscal
anteriormente expedida à candidata não
induz à irregularidade do custeio da
despesa, uma vez que foi observado o
disposto na legislação tributária e os
esclarecimentos
foram
prestados
no
processo.
10. O valor cobrado pelo escritório de
contabilidade
ao
Partido
Republicanos
corrobora o argumento de que os serviços
contábeis contratados foram prestados aos
candidatos a vereador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente
provido para afastar a determinação de
recolhimento do valor de R$ 600,00 ao
Tesouro
Nacional,
mantendo-se
a
aprovação das contas com ressalvas, nos
termos do art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
individualização
dos
candidatos
beneficiários na nota fiscal de serviços
contábeis emitida ao partido não configura
omissão de informações sobre gastos com
contador, desde que comprovado o repasse
dos recursos pelo partido e a efetiva
prestação dos serviços aos candidatos. 2.
Impor novo recolhimento de valores que já
foram objeto de condenação à agremiação
em razão de reconhecimento de Recursos
de Origem Não Identificada configuraria bis
in idem.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§ 10; Lei nº 9096/95, arts. 38 e ss; Lei nº
9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 20,
32, 35, § 3º, 74, II, 92, § 6º.

Num. 44807386 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033160200000043744371
Número do documento: 25120818033160200000043744371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:41:51
Jurisprudência relevante citada: TSE, PC nº
060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE em 04/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais relativas às Eleições Municipais 2024 de
Eliete de Jesus Figueiredo, candidata a vereadora pelo partido Republicanos no município de
Sertanópolis/PR, aprovadas com ressalvas e com determinação de devolução ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente a recursos de origem não
identificada (RONI), conforme disposto no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Apresentados embargos de declaração pela candidata (id. 44742864), foram rejeitados conforme
decisão de id. 44742874.
Inconformada, a prestadora recorreu argumentando, em síntese, que em um primeiro momento
foi emitido nota individualizada, o que não passou de erro de faturamento, posto que todas as
notas fiscais individualizadas foram substituídas por uma única nota fiscal de prestação de serviço
ao partido, referente a seus candidatos. Alegou que o serviço contábil ficou devidamente
comprovado, e faturado através da NFS-e de n.° 056, emitida ao Partido Republicanos de
Sertanópolis, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente aos honorários contábeis aos 10
(dez) candidatos a vereadores do Partido.
Ao final, pugnou pelo afastamento da determinação de devolução de recursos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
apresentado (id. 44757756).
É o relatório.

Num. 44807386 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033160200000043744371
Número do documento: 25120818033160200000043744371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:41:51
VOTO
Admissibilidade
Uma vez que houve a publicação da decisão proferida em sede de embargos de declaração no
DJE em 22/09/2025 (id. 44742882) e tendo as razões sido protocoladas em 25/09/2025 (id.
44742881), o recurso é tempestivo.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição essencial para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi identificada a
existência de inconsistências, sendo que a omissão de informações sobre gastos com contador

Num. 44807386 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033160200000043744371
Número do documento: 25120818033160200000043744371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:41:51
foi objeto de recurso eleitoral, de modo que se passa a avaliar de forma individualizada.
a) Omissão de informações sobre gastos com contador
Quanto aos serviços contábeis, o juízo de primeiro grau (id. 44742857) consignou que:
No tocante aos serviços contábeis, embora exista nota fiscal registrada no processo do partido,
ela não individualiza os candidatos beneficiários e não há qualquer declaração de doação. Trata-
se de documento genérico, sem vínculo demonstrado com a campanha da candidata ora
analisada. Assim, entendo que permanece a irregularidade, por ausência de comprovação da
prestação dos serviços ou da destinação específica da despesa em favor da candidata.
Reconheço, portanto, a existência de recursos de origem não identificada, nos termos do
art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Para fins de quantificação da irregularidade, a Análise Técnica adotou como referência os
valores usualmente declarados por candidatos da mesma circunscrição no pleito de 2024, com
fundamento no art. 53, I, “d”, item 2, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Fixo, assim, o valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §
7º, da Resolução mencionada.
Em sede de embargos de declaração, a prestadora apresentou a nota fiscal emitida pelo
escritório contábil (id. 44742866) e argumentou que as despesas de honorários contábeis foram
integralmente custeadas pelo partido Republicanos.
Em sede recursal, alegou que "Embora de primeiro momento foi emitido nota individualizado, não
passou de erro de faturamento, qual, todas as notas fiscais individualizadas foram substituídas
por uma única nota fiscal de prestação de serviço ao partido, qual é referente a seus candidatos.
Portanto, o serviço contábil ficou devidamente comprovado, e faturado através da NFS-e de n.°
056, emitida ao Partido Republicanos de Sertanópolis, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
referente aos honorários contábeis aos 10 (dez) candidatos a vereadores do Partido".
Pugnou pelo afastamento da determinação de devolução de recursos.
Pois bem.
O art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que "despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas serão considerados gastos eleitorais,
mas serão excluídas do limite de gastos de campanha". Como tais, devem ser registrados na
prestação de contas e comprovados mediante documentação idônea.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO PSDB.
ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS A CANDIDATOS. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
DE OUTROS PARTIDOS. RECURSO DE FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.

Num. 44807386 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033160200000043744371
Número do documento: 25120818033160200000043744371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:41:51
INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
9.3. À luz dos arts. 20 e 35, § 3º, da Res.-TSE nº 23.607/2019 e 23, § 10, e 26, § 4º, da Lei das
Eleições, os honorários contábeis, assim como os advocatícios, são gastos eleitorais. O disposto
nos §§ 4º e 5º do art. 45 da Res.-TSE nº 23.607/2019, inclusive, impõem, respectivamente, a
obrigatoriedade de o profissional de contabilidade acompanhar toda a arrecadação e gastos
eleitorais desde o início da campanha e a de se constituir advogado para a prestação de contas.
(...)
[TSE, PC nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024]
Outrossim, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas e custos
assumidos pelo partido e utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser
registrados pelo doador como despesas financeiras e como transferências de recursos
estimáveis, com a individualização do valor mediante rateio, porém excepciona os decorrentes de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, ou seja, dispensa-se a individualização
nesses casos, mas não a informação sobre o repasse.
In casu, verificando os extratos bancários do partido Republicanos, através do
site divulgacandcontas constata-se a saída dos valores da nota fiscal em discussão da conta
bancária nº 186902:
Observa-se, ainda, que nos autos de prestação de contas do partido Republicanos de nº
0600398-79.2024.6.16.0040 houve a determinação de recolhimento dos valores relativos aos
serviços contábeis, em razão da ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados
para o pagamento, com trânsito em julgado em 14/04/2025.
Registre-se, também, que não há notícia nos autos de que o Partido Republicanos tenha recebido
recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Da mesma forma, o cancelamento da nota fiscal anteriormente expedida à candidata não pode
induzir à irregularidade do custeio da despesa, uma vez que foi observado o disposto na
legislação tributária e os esclarecimentos foram prestados nos autos, conforme determina o §
6º do art. 92 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ademais, o valor cobrado pelo escritório de Wanderley Maciel da Silva ao Partido Republicanos
corrobora o argumento de que os serviços contábeis contratados foram prestados aos candidatos
a vereador, visto que a nota cancelada no valor de R$ 600,00, expedida para um candidato,
condiz com o valor da nota fiscal vigente de R$ 6.000,00, expedida para o serviço prestado para
10 candidatos.
Considerando comprovadas as despesas e que a origem dos recursos para pagamento
foi disponibilizada através do partido, sem efetiva gestão da candidata, impor novo recolhimento
de valores que já foram objeto de condenação à agremiação em razão de reconhecimento de
Recursos de Origem Não Identificada configuraria bis in idem.

Num. 44807386 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033160200000043744371
Número do documento: 25120818033160200000043744371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:41:51
Desse modo, tem-se que a determinação de recolhimento de recursos ao erário, relativos aos
gastos com profissional da contabilidade, deve ser afastada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para o fim
de afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 600,00 ao Tesouro Nacional,
mantendo-se a aprovação das contas com ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600339-
91.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: ELIETE DE JESUS FIGUEIREDO - Advogados da RECORRENTE: ISABELLA
BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043,
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025